Tribunal: CARF
Processo: 17095.720482/2022-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ05), que julgou parcialmente procedente impugnação a auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-calendário de 2018 a 2021.
O lançamento baseou-se na apuração de: (i) omissão de receitas da atividade rural (2018 a 2020); (ii) despesas da atividade rural não comprovadas (2018 e 2020); (iii) omissão de resultado tributável (2020); e (iv) compensação indevida de prejuízos da atividade rural (2021).
O acórdão recorrido reconheceu, em parte, as alegações do contribuinte, afastando parcialmente glosas relativas a despesas e receitas, com consequente redução proporcional do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há cinco questões em discussão:(i) saber se a fiscalização incorreu em ilegalidade ao considerar como receita tributável valores constantes de notas fiscais não acompanhadas de efetivo recebimento, em afronta ao regime de caixa aplicável à atividade rural;(ii) saber se as despesas da atividade rural glosadas foram comprovadas mediante documentos idôneos, nos termos do art. 10 da IN SRF no 83/2001;(iii) saber se houve omissão de resultado tributável no exercício de 2020;(iv) saber se foi indevida a compensação de prejuízos da atividade rural em 2021;(v) saber se há nulidade do julgamento de primeira instância por ausência de diligência ou indeferimento de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada. O indeferimento de diligência encontra amparo no art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e na Súmula CARF no 163, desde que devidamente fundamentado, o que se verificou no caso.6. Os documentos apresentados apenas com o recurso voluntário foram desconsiderados, por ausência de demonstração de fato superveniente ou força maior, conforme entendimento da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.7. Quanto à omissão de receitas, o contribuinte não logrou demonstrar a não ocorrência das operações indicadas nas notas fiscais eletrônicas emitidas ou vinculadas ao seu CPF. A ausência de prova do não recebimento impossibilita o afastamento da tributação sob o regime de caixa.8. As alegações de duplicidade de notas (saída e entrada) não foram comprovadas de forma cabal, não sendo possível afastar a presunção de veracidade das notas fiscais eletrônicas, conforme art. 6o da IN SRF no 83/2001.9. Em relação às despesas de 2018, foi reconhecida a validade parcial dos documentos apresentados. Mantiveram-se as glosas referentes a lançamentos amparados apenas em declarações de terceiros, sem suporte documental idôneo.10. Em relação às despesas de 2020, especificamente quanto ao valor de R$ 2.829.600,00, houve reconhecimento da neutralidade da operação em razão de devolução devidamente documentada, afastando-se a glosa.11. Quanto à omissão de resultado tributável em 2020, mesmo com o reconhecimento parcial das despesas, subsistiu acréscimo patrimonial não declarado, legitimando a manutenção do lançamento.12. A compensação de prejuízos em 2021 foi corretamente glosada, por ausência de saldo negativo acumulado após os ajustes definitivos nos exercícios anteriores.13. Nos termos da Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720482/2022-22
ACÓRDÃO
2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZIRIS RIBEIRO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE
RECEITAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO
PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ05), que
julgou parcialmente procedente impugnação a auto de infração lavrado
para constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), relativo aos anos-calendário de 2018 a 2021.
O lançamento baseou-se na apuração de: (i) omissão de receitas da
atividade rural (2018 a 2020); (ii) despesas da atividade rural não
comprovadas (2018 e 2020); (iii) omissão de resultado tributável (2020); e
(iv) compensação indevida de prejuízos da atividade rural (2021).
O acórdão recorrido reconheceu, em parte, as alegações do contribuinte,
afastando parcialmente glosas relativas a despesas e receitas, com
consequente redução proporcional do crédito tributário.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
4.
Há
cinco
questões
em
discussão:
(i) saber se a fiscalização incorreu em ilegalidade ao considerar como
receita tributável valores constantes de notas fiscais não acompanhadas de
efetivo recebimento, em afronta ao regime de caixa aplicável à atividade
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
2
rural;
(ii) saber se as despesas da atividade rural glosadas foram comprovadas
mediante documentos idôneos, nos termos do art. 10 da IN SRF no
83/2001;
(iii) saber se houve omissão de resultado tributável no exercício de 2020;
(iv) saber se foi indevida a compensação de prejuízos da atividade rural em
2021;
(v) saber se há nulidade do julgamento de primeira instância por ausência
de diligência ou indeferimento de provas.

III.
RAZÕES
DE
DECIDIR
5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada. O
indeferimento de diligência encontra amparo no art. 18 do Decreto no
70.235/1972 e na Súmula CARF no 163, desde que devidamente
fundamentado,
o
que
se
verificou
no
caso.
6. Os documentos apresentados apenas com o recurso voluntário foram
desconsiderados, por ausência de demonstração de fato superveniente ou
força maior, conforme entendimento da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da
2a
Seção.
7. Quanto à omissão de receitas, o contribuinte não logrou demonstrar a
não ocorrência das operações indicadas nas notas fiscais eletrônicas
emitidas ou vinculadas ao seu CPF. A ausência de prova do não
recebimento impossibilita o afastamento da tributação sob o regime de
caixa.
8. As alegações de duplicidade de notas (saída e entrada) não foram
comprovadas de forma cabal, não sendo possível afastar a presunção de
veracidade das notas fiscais eletrônicas, conforme art. 6o da IN SRF no
83/2001.
9. Em relação às despesas de 2018, foi reconhecida a validade parcial dos
documentos apresentados. Mantiveram-se as glosas referentes a
lançamentos amparados apenas em declarações de terceiros, sem suporte
documental
idôneo.
10. Em relação às despesas de 2020, especificamente quanto ao valor de
R$ 2.829.600,00, houve reconhecimento da neutralidade da operação em
razão de devolução devidamente documentada, afastando-se a glosa.
11. Quanto à omissão de resultado tributável em 2020, mesmo com o
reconhecimento parcial das despesas, subsistiu acréscimo patrimonial não
declarado,
legitimando
a
manutenção
do
lançamento.
12. A compensação de prejuízos em 2021 foi corretamente glosada, por
ausência de saldo negativo acumulado após os ajustes definitivos nos
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
3
exercícios
anteriores.
13. Nos termos da Súmula CARF no 163: "O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis."
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
TURMA/DRJ05, de lavra da Auditora Fiscal Marialva de Castro Calabrich Schlucking (Acórdão no
105-013.097):
Trata o presente processo de Auto de Infração-AI lavrado em face do contribuinte
identificado supra, para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$ 8.315.062,70 que, acrescido de
multa e juros, totaliza R$ 16.359.432,63, em razão da omissão de receitas da
atividade rural, da compensação indevida de prejuízos da atividade rural, e de
despesas da atividade rural não comprovadas, conforme Relatório Fiscal-RF
anexo,
das
e-fls.
18/32.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
4
De acordo com o relato fiscal, o sujeito passivo exerce a atividade pecuária nos
imóveis denominados Fazenda Joaninha, Fazenda Santa Fé, Fazenda Barroso,
Fazenda AGT Agropecuária e Fazenda Bom Jesus, na condição de proprietário, e
nos imóveis denominados Fazenda Conquista e Fazenda Aranha, na condição de
arrendatário.
A fiscalização informa que apurou divergências entre a receita informada através
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e
total de notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, sendo que no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 11, foi encaminhado ao sujeito passivo Anexo
contendo Demonstrativo de Receitas e Despesas, discriminando os valores
constantes nas Declarações do sujeito passivo para os anos-calendário de 2018 a
2020,
e os apurados pela fiscalização nesse mesmo período.
Em relação às divergências dos anos-calendário de 2018 e 2019, o sujeito passivo
somente se manifestou, através de seu procurador, após o Termo de Constatação
e Intimação no 10, informando que poderia existir notas de receita em
duplicidade. No entanto, não apresentou outros elementos para comprovar sua
tese
de
duplicidade.
Diante disso, como as divergências entre a receita declarada da atividade rural e a
apurada pela fiscalização, nos anos-calendário de 2018 a 2020, conforme Tabela I
abaixo, não foram esclarecidas, a diferença entre o apurado e o escriturado foi
objeto de lançamento como omissão de receitas da atividade rural:
[...]
Ainda, de acordo com o RF, o sujeito passivo, mesmo após intimado, não
comprovou as despesas escrituradas em seu livro-caixa do ano-calendário de
2018 na conta 2.23.004 (outras despesas da pecuária), não tendo apresentado
notas fiscais ou comprovantes de pagamentos dos valores totais lançados.
Para o ano-calendário de 2020, foi solicitado comprovação do efetivo pagamento
de custeio e/ou investimento da atividade rural, conforme Anexo II do Termo de
Intimação Fiscal no 9, sendo que o sujeito passivo, apresentou dois comprovantes
de transferência bancária para a empresa Alivor Agropecuária LTDA. Esses
comprovantes, apesar de valores superiores aos escriturados no LCDPR, foram
aceitos pela fiscalização e, para o outro lançamento, não houve qualquer
comprovação, tendo sido glosados os seguintes valores de despesas/custeio da
atividade
rural
não
efetivamente
comprovados:
[...]
Conforme relato fiscal, no ano-calendário de 2020, a fiscalização apurou
divergência entre os valores informados no Livro Caixa Digital do Produtor Rural e
aqueles informados na Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF), conforme Anexo apresentado no Termo de Intimação Fiscal no 9, sendo
que o sujeito passivo não apresentou qualquer elemento ou justificativa para tal
fato.
Dessa forma, essa diferença foi adicionada ao resultado tributável da atividade
rural apurado pelo sujeito passivo e apresentado à administração tributária
através
de
sua
DIRPF.
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
5
Em relação ao ano-calendário de 2021, o sujeito passivo utilizou prejuízos fiscais
apurados nos anos-calendário anteriores na dedução do resultado tributável
desse período. Porém, após os devidos ajustes efetuados pela fiscalização, os
prejuízos apurados pelo sujeito passivo referentes aos anos-calendário de 2018 a
2020 deixaram de existir, razão pela qual houve o lançamento do valor utilizado
na compensação do resultado da atividade rural desse ano-calendário.
Por fim, a fiscalização informa que, como não restou evidenciada na conduta do
interessado o dolo, aplicou a multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo 44,
da
Lei
9.430/96.
Cientificado, através de seu Domicílio Tributário Eletrônico, em 14/06/2023,
conforme e-fls. 929, o contribuinte apresenta, em 14/07/2023, sua impugnação
de e-fls. 3783/3790 contestando o lançamento, nos termos a seguir resumidos:
Afirma não reconhecer a omissão de receitas apontada, uma vez que a receita
não é reconhecida quando a nota é emitida, mas sim quando o valor é recebido,
consoante o regime de caixa;
Colaciona a tabela a seguir onde afirma incluir as receitas apontadas pela
fiscalização e o valor efetivamente recebido pelo contribuinte;
Aduz que as notas fiscais são emitidas por terceiros, na expectativa de entrega
futuras, que podem não ocorrer e que estas notas são emitidas antecipadamente
com o fim de lastrear operação de créditos bancários que também podem não
ocorrer, gerando distorções com valores de vendas que nem ocorreram, razão
pela qual, consoante art. 56 do RIR, tem que ser considerado como receita da
atividade rural somente o valor efetivamente recebido pelo contribuinte;
Afirma que, nesse contexto, a mera existência de nota fiscal emitida por terceiros
não é suficiente para constituição do crédito tributário, caso o auto de infração
não seja instruído com os documentos necessários para demonstração da infração
imputada, sendo certo que a Autoridade Fiscalizadora demonstre a prática de ato
ilícito do contribuinte, sob pena de infringir o princípio do devido processo legal,
bem como o do contraditório e da ampla defesa, e até mesmo na forma do
Decreto n°70.235/1972;
Explica que, conforme procedimento normal para as vendas de produção rural
para os grandes frigoríficos e usuários de soja, o contribuinte emite uma nota de
venda para o transporte dos produtos de sua propriedade até o destino e, após a
chegada no estabelecimento final, o comprador emite em seu sistema uma nota
fiscal de entrada com o peso que ele reconhece, o qual pode ser um pouco a
acima ou pouco abaixo da nota que transportou a mercadoria;
Colaciona a seguinte tabela, onde aponta venda duplicada na apuração fiscal, uma
vez que foram somadas a notas de saída emitida pelo contribuinte e a nota de
entrada emitida pelo comprador, ratificando que as notas de saídas têm CFOP
5.101 e as de entrada 1.101;
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
6
Solicita que as notas acima sejam excluídas das receitas e, pelos motivos
expostos, impugna todo o valor lançado a título de omissão de receitas no auto de
infração;
Com relação às despesas do ano 2018, afirma que não há diferença e que, para
comprovar, segue em anexo “notas faltantes” que zerariam a diferença, segundo
a defesa;
Com relação às despesas do ano 2020, afirma que o livro caixa digital enviado em
2020 teve um erro sistêmico que só foi identificado posteriormente, mas que, na
declaração de IR, os valores foram transcritos de forma correta;
Afirma que um novo arquivo foi transmitido para que a equipe de fiscalização
possa comprovar os lançamentos declarados na declaração de imposto de renda
2020, e que anexa a documentação comprobatória;
Com relação à despesa não comprovada de Nf no 4150760 do CPF 992.677.131-91
valor R$ 2.829.600,00 de 19/10/2020, informa que, em 16/10/2020 o contribuinte
emitiu uma nota de venda n. 4.149.616 valor R$ 2.829.600,00, e, em 19/10/2020
o Sr. Ercinon Brito devolveu a mesma quantidade e valor de gado através da NFe
4.150.760 não havendo para esta nota movimentação financeira, porém as duas
notas estão lançadas no livro caixa pois elas se anulam, colacionando as seguintes
imagens ao corpo da sua impugnação;
Aduz que, pelos motivos já expostos, não se pode falar em omissão de resultado
tributável da atividade rural e nem, consequentemente, em compensação
indevida de prejuízos da atividade rural. Por fim, o impugnante requer ainda:
a) Requer que o presente auto seja convertido em diligência para que seja
comprovado através da documentação acostada a veracidade dos valores
lançados a título de despesas nas declarações de imposto de renda a título de
atividade
rural;
b) Requer que seja considerado com receitas apenas os valores realmente
recebidos
pelo
contribuinte;
e
c) Requer o presente auto de infração seja declarado totalmente improcedente
pelos
fatos
acima
expostos.
Em 09/04/2024, converti o processo em diligência para esclarecimentos
relacionados às despesas glosadas, conforme Despacho de Diligência-DD de e-fls.
3800/3804, tendo a autoridade lançadora se manifestado às e-fls. 3870/3874,
colacionando os Anexos I, II, III e IV de e-fls.
3874/3885.
Cientificado do DD, em 18/06/2024, conforme e-fls. 3887, o contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade de e-fls. 3892/3900, em
18/07/2024.

Referido acórdão foi assim ementado:

Fl. 6517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
7
ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2018,
2019,
2020
CERCEAMENTO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Para caracterização do cerceamento de defesa, do contraditório e do devido
processo legal, seria necessário que a falta de entrega ao contribuinte de todos os
demonstrativos, termos e esclarecimentos mencionados no lançamento, além da
falta de intimação, para que o sujeito passivo possa defender-se, como também
os
requisitos
do
art.
10
do
DC
no
70.235/72.
A lavratura do auto de infração com observância dos requisitos legais e a entrega
ao contribuinte dos demonstrativos nele mencionados, dando-lhe conhecimento
do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive dos valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada, afasta quaisquer alegações de
cerceamento
do
direito
de
defesa.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural deve ser apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deve abranger as receitas, as despesas de custeio,
os investimentos e demais valores que integram a atividade. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 26/08/2024, uma segunda-feira (fls.
3.932), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 25/09/2024, uma quarta-
feira (fls. 3.934), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa das despesas da atividade rural constantes em notas fiscais
acompanhadas de recibos viola o art. 10 da IN SRF no 83/2001, porquanto tal
dispositivo admite, como documentos idôneos para a comprovação das despesas
de custeio e investimentos, não apenas notas fiscais, mas também recibos e
outros documentos, não havendo exigência legal de apresentação de
comprovantes bancários ou transferências eletrônicas.
b) A manutenção da glosa das despesas da atividade rural do ano-calendário de
2018 contraria o art. 18, §1o, da Lei no 9.250/1995 e o art. 53, §1o, do RIR/2018,
pois tais dispositivos definem como idôneos os documentos que identifiquem o
beneficiário, o valor e a data da operação, o que se verifica nos documentos
acostados.
c) A imputação de omissão de receitas da atividade rural referente ao ano-
calendário de 2018 fere o art. 56 do RIR/2018, dado que os valores correspondem
a notas fiscais emitidas sem correspondente ingresso financeiro, sendo tais
documentos utilizados apenas para lastrear operações bancárias ou
movimentações sem entrega de mercadoria, o que afasta a caracterização de
receita bruta recebida.
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
8
d) A manutenção da autuação por omissão de resultado tributável da atividade
rural no ano-calendário de 2020 viola o art. 147, §1o, do CTN, pois a diferença
entre os valores do LCDPR e da DIRPF foi sanada mediante envio de retificação
formal contendo arquivos .txt, que comprovam a totalidade das despesas
declaradas, sendo incabível a tributação sobre diferença meramente formal.
e) A imputação de compensação indevida de prejuízos da atividade rural no ano-
calendário de 2021 ofende o princípio da legalidade tributária, na medida em que
os prejuízos compensados decorrem de valores corretamente apurados e
comprovados nos anos anteriores, sendo ilegítima sua desconsideração com base
em ajustes posteriores e precários promovidos pela fiscalização.
f) A glosa da totalidade das receitas da atividade rural com base apenas na
existência de notas fiscais de entrada ofende o art. 9o do Decreto no 70.235/1972,
pois o ônus da prova é do Fisco, sendo-lhe vedado presumir o recebimento
financeiro apenas com base na existência de tais documentos, sem comprovação
efetiva de ingresso patrimonial no contribuinte.
g) A restrição à apresentação de novos documentos comprobatórios nesta fase
processual viola os princípios da verdade material, da formalidade moderada, da
efetividade do processo administrativo fiscal e da cooperação, haja vista que o
objetivo do processo administrativo tributário é a correta constituição do crédito
tributário, devendo-se admitir a juntada de provas mesmo em grau recursal.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a. pelo recebimento, conhecimento e processamento do presente Recurso
Voluntário, uma vez que é competente, cabível e tempestivo;
b. pelo deferimento da juntada do acervo probatório anexo ao presente Recurso
Voluntário (DOCS. 01 e 02), norteada pelos Princípios da Verdade Material, da
Racionalidade, da Formalidade Moderada, da Efetividade do Processo
Administrativo Fiscal e da Cooperação, bem como pela jurisprudência do CARF –
tópico
III;
c. pelo absoluto provimento deste Recurso Voluntário, resultando na reforma
integral do Acórdão no 105-013.097 prolatado pela Egrégia 6a Turma da DRJ05
(fls. 3903-3923) e na improcedência integral do AIIM, observando-se os seguintes
pedidos
e
comprovações:
c.1. AC 2018 – deferimento e aceite das comprovações de Despesas da Atividade
Rural já realizadas nestes autos com notas fiscais e declarações de recibo –
extrapolando os próprios termos do art. 10 da IN SRF no 83/2001 – que foram
sumária e inexplicavelmente rejeitadas pela Autoridade Julgadora – tópico IV.1.;
c.2. AC 2018 – deferimento e aceite das novas comprovações de Não Ocorrência
de Omissão de Receitas da Atividade Rural (DOC. 01) – tópicos IV.2. e III;
c.3. AC 2020 – deferimento e aceite do aprofundamento das comprovações de
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
9
Despesas da Atividade Rural (DOC. 02), que resultam na absoluta improcedência
do AIIM e ainda comprovam prejuízos fiscais para o AC 2021 – tópicos V.1. e III;
c.4. AC 2021 – deferimento do pedido de improcedência da acusação de
Compensação Indevida de Prejuízos da Atividade Rural realizada no AIIM e o
aceite do comprovado prejuízo fiscal do AC 2020, pelas razões expostas – tópico
VI;
c.5. ACs 2018, 2019 e 2020 – deferimento do pedido de improcedência da
acusação de Omissão de Receitas da Atividade Rural realizada no AIIM, pelas
razões
expostas
–
tópico
VII;
d. pela prova do alegado através de todos os meios de prova possíveis e admitidos
em direito, especialmente pela juntada de prova documental, perícia técnica e
sustentação oral.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

1. Omissão de receitas da atividade rural, nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, com
fundamento nos arts. 57 a 61, 71 e 83 do RIR/99; arts. 50 a 54, 63 e 76 do RIR/18; art. 1o,
inciso IX e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 13.149/15.
o Valores apurados:

R$ 3.223.438,07 (31/12/2018)

R$ 4.585.347,82 (31/12/2019)
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
10

R$ 122.148,30 (31/12/2020)
2. Compensação indevida de prejuízos da atividade rural, no exercício de 2021, com
fundamento nos arts. 58 e 76 do RIR/18; art. 1o, inciso IX e parágrafo único da Lei no
11.482/07.
o Valor apurado: R$ 4.920.245,82 (31/12/2021)
3. Despesa da atividade rural não comprovada, nos exercícios de 2018 e 2020, com
fundamento nos arts. 62, 71 e 83 do RIR/99; arts. 55, 63 e 76 do RIR/18; art. 1o, inciso IX e
parágrafo único da Lei no 11.482/07.
o Valores apurados:

R$ 2.209.481,16 (31/12/2018)

R$ 2.829.600,00 (31/12/2020)
4. Omissão de resultado tributável da atividade rural, no exercício de 2020, com
fundamento nos arts. 1o a 8o e 13 a 22 da Lei no 8.023/90; arts. 9o, 17 e 18 da Lei no
9.250/95; art. 59 da Lei no 9.430/96; art. 1o, inciso IX e parágrafo único da Lei no
11.482/07; arts. 50 a 55, 63 e 76 do RIR/18.
o Valor apurado: R$ 12.443.666,98 (31/12/2020)
O crédito tributário constituído totalizou R$ 16.359.432,63, composto pelos
seguintes valores:

Imposto de Renda devido: R$ 8.315.062,70

Multa proporcional de 75%: R$ 6.236.297,01

Juros de mora (calculados até 06/2023): R$ 1.808.072,92.

A autoridade fiscal promoveu o procedimento fiscal após ciência dada à parte
interessada por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 18 de maio de 2021, com
posterior lavratura de múltiplos termos de intimação e constatação, estendendo-se até abril de
2023, com várias solicitações de documentos, esclarecimentos e respostas parciais por parte do
contribuinte.
No mérito, a fiscalização identificou as seguintes infrações à legislação tributária,
relacionadas à atividade rural:
1. Omissão de receitas da atividade rural, nos anos-calendário de 2018 a 2020, com base em
divergências entre os valores declarados na DIRPF e os valores efetivamente apurados com
base nas notas fiscais eletrônicas e no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR). Apesar
da alegação do contribuinte sobre possível duplicidade de notas fiscais (emissão
simultânea por ele e por frigoríficos), não foram apresentados elementos de prova
suficientes para afastar a conclusão fiscal.
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
11
2. Despesas não comprovadas, nos anos-calendário de 2018 e 2020. Em 2018, o contribuinte
não comprovou valores lançados sob a rubrica "outras despesas da pecuária". Em 2020,
apresentou apenas parte dos comprovantes solicitados, tendo sido glosadas despesas sem
documentação hábil.
3. Omissão de resultado tributável da atividade rural, no exercício de 2020, apurada em
razão da divergência entre os valores informados no LCDPR e os lançados na DIRPF. O
contribuinte não apresentou justificativa ou documentação para explicar a diferença, a
qual foi então adicionada ao resultado tributável.
4. Compensação indevida de prejuízos da atividade rural, no ano-calendário de 2021. A
dedução foi considerada indevida em razão da desconsideração dos prejuízos declarados
para os anos anteriores, após as glosas promovidas pela fiscalização. Dessa forma, houve
lançamento do valor compensado indevidamente.

Concluiu-se, assim, pela constituição de crédito tributário mediante lançamento de
ofício do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, com base na correção das bases de cálculo após
as glosas e adições referidas. A multa aplicada foi a prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
no percentual de 75%, por não ter sido identificada prática dolosa ou qualquer das hipóteses
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
ter exercido atividade rural no período de 2018 a 2021 e afirmar que os lançamentos efetuados
pela fiscalização se basearam em premissas equivocadas, especialmente quanto à apuração de
receitas, despesas e resultado tributável da atividade rural.
Defendeu que a apuração da Receita Federal desconsiderou o regime de caixa
aplicável à tributação da atividade rural, conforme previsto no art. 56 do Decreto no 9.580/2018.
Nesse regime, apenas os valores efetivamente recebidos devem ser considerados como receita
tributável, e não aqueles simplesmente constantes em notas fiscais emitidas por terceiros. Alegou
que muitas dessas notas referem-se a operações não efetivadas ou lançadas de forma antecipada
para fins de controle de estoque ou obtenção de crédito bancário.
Apontou também a existência de receitas em duplicidade, sustentando que o
procedimento usual nas transações com grandes frigoríficos envolve a emissão, para uma mesma
operação, de nota fiscal de saída pelo contribuinte e de nota fiscal de entrada pelo comprador, o
que teria inflado indevidamente os valores considerados como receita. Apresentou dois exemplos
de duplicidade e pediu o expurgo desses lançamentos.
Quanto às despesas não comprovadas, afirmou que, no exercício de 2018, todas as
despesas estavam devidamente lançadas no livro-caixa, embora parte delas tenha sido agrupada.
Informou que os comprovantes faltantes foram anexados à impugnação. No exercício de 2020,
relatou erro sistêmico na geração do Livro Caixa Digital, posteriormente corrigido com a
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
12
transmissão de novo arquivo. Com relação à nota fiscal de R$ 2.829.600,00, considerada não
comprovada, esclareceu que a operação de venda foi anulada por devolução em igual valor e
quantidade, estando ambas as notas escrituradas no livro-caixa para que se anulem mutuamente.
Rechaçou a acusação de omissão de resultado tributável, reiterando a aplicação do
regime de caixa e a ausência de valores omitidos após a retificação documental. Quanto à
compensação de prejuízos da atividade rural em 2021, sustentou que todos os lançamentos
foram idôneos e respaldados por documentação acostada à impugnação.
Ao final, pediu:

a) a conversão do feito em diligência, para comprovação documental das
despesas
lançadas;
b) o reconhecimento de que somente os valores efetivamente recebidos
constituem receita tributável;
c) a declaração de improcedência integral do auto de infração.

Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
parcialmente procedente, para excluir parte do crédito tributário lançado, conforme fundamentos
constantes do voto da relatora.
O julgamento reconheceu a parcial procedência da impugnação nos seguintes
termos:

1. Cerceamento de defesa: Rejeitou a alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido
processo legal, entendendo que o contribuinte teve pleno acesso aos elementos do lançamento,
bem como oportunidade de apresentar manifestações e documentos ao longo do procedimento
fiscal. Citou-se, ainda, a Súmula CARF no 162, no sentido de que o contraditório se instaura com a
impugnação.
2. Omissão de receitas: Manteve-se a glosa promovida pela fiscalização, ao considerar que as
alegações do contribuinte sobre duplicidade de notas fiscais e emissão por terceiros não vieram
acompanhadas de provas suficientes, nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72.
Reconheceu-se que notas fiscais eletrônicas de entrada também constituem prova da receita bruta
da atividade rural, conforme o art. 6o da IN SRF no 83/2001.
3. Despesas não comprovadas – ano-calendário de 2018: Após diligência, foram consideradas
comprovadas parcialmente as despesas inicialmente glosadas. A base de cálculo foi ajustada para
refletir a comprovação de parte dos pagamentos, desconsiderando documentos que consistiam
apenas em declarações dos emissores das notas, sem respaldo documental válido.
4. Despesas não comprovadas – ano-calendário de 2020: A despesa de R$ 2.829.600,00, inicialmente
glosada, foi considerada comprovada após diligência complementar que reconheceu a devolução
da mercadoria no mesmo valor e quantidade, constando ambas as notas no livro-caixa.
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
13
5. Compensação de prejuízos em 2021: Ainda que parte das despesas glosadas tenha sido
restabelecida, os ajustes não foram suficientes para alterar o resultado positivo dos anos
anteriores, razão pela qual manteve-se a glosa da compensação de prejuízos no exercício de 2021.

Ao final, procedeu-se à reapuração do imposto devido, com redução proporcional
da base de cálculo do IRPF nos anos de 2018 e 2020. O crédito tributário restante não foi
submetido a recurso de ofício por se situar abaixo do limite previsto na Portaria MF no 2/2023.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em erro ao
manter parte do crédito tributário, por desconsiderar provas e fundamentos suficientes para a
exclusão integral das exigências fiscais.
Sustenta, inicialmente, que o acórdão manteve indevidamente a tributação de
receitas não auferidas, ignorando que, na sistemática da atividade rural, amparada no art. 56 do
RIR/2018, o regime de caixa é imperativo para apuração do resultado tributável. Reitera que
muitas das notas fiscais consideradas como indicativas de receita foram emitidas por terceiros
(frigoríficos e cooperativas) por razões operacionais (logística ou crédito), sem que a venda
efetivamente tenha ocorrido ou sem que tenha havido recebimento.
Renova a tese de que a apuração da fiscalização considerou notas fiscais em
duplicidade, relativas à mesma operação de venda — uma emitida pelo contribuinte (CFOP 5.101)
e outra, de entrada, emitida pelo comprador (CFOP 1.101). Tais documentos, a seu ver, não
deveriam ter sido somados como se representassem operações distintas. Aponta, ainda, que os
exemplos concretos dessas duplicidades foram apresentados e desconsiderados sem motivação
adequada .
Quanto às despesas glosadas, a parte-recorrente contesta a validade da exigência
de apresentação exclusiva de comprovantes bancários (transferências ou cheques) para
reconhecer a efetividade dos dispêndios. Argumenta que a fiscalização desconsiderou recibos de
pagamento e declarações dos fornecedores como documentos válidos, contrariando o disposto
no art. 10 da IN SRF no 83/2001, que prevê que as despesas podem ser comprovadas por
documentos usualmente utilizados na atividade rural.
Sustenta que a exigência de comprovante bancário, além de não estar prevista em
norma específica, impõe ônus excessivo e desproporcional ao contribuinte, especialmente em
operações com fornecedores de pequeno porte, em que o pagamento por meio físico (espécie ou
cheque) é prática usual. Reforça que os documentos acostados demonstram, com segurança, a
existência das despesas questionadas, e que a glosa parcial afronta os princípios da razoabilidade
e da presunção de boa-fé .
Quanto à compensação de prejuízos em 2021, afirma que, uma vez reconhecidas as
despesas e ajustado o resultado dos exercícios anteriores, subsiste saldo negativo suficiente para
Fl. 6524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
14
justificar a dedução operada. Ressalta que os prejuízos compensados foram regularmente
apurados e declarados, conforme autoriza o art. 1o, §1o, inciso IX, da Lei no 11.482/07.
Ao final, a parte-recorrente pede:

a) o conhecimento e provimento integral do recurso voluntário;
b) o reconhecimento da inexistência de omissão de receitas e da regularidade
das
despesas
glosadas;
c) o consequente cancelamento integral do crédito tributário lançado.

É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:
Ord.
MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO –
Autoridade Lançadora
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO
ARGUMENTO NAS
RAZÕES RECURSAIS
1
Receitas omitidas: A
fiscalização constatou
diferença entre receitas
declaradas e receitas
apuradas com base em
notas fiscais eletrônicas
(NF-e) emitidas em nome
do contribuinte, constantes
do SPED. Fundamentou
que, segundo o art. 56 do
RIR/2018 e normas
correlatas, essas receitas
devem compor a base de
cálculo da atividade rural.
O contribuinte alegou
que muitas notas fiscais
foram emitidas por
terceiros (frigoríficos e
cooperativas), sem que
tenha havido efetivo
recebimento, conforme
exige o regime de caixa.
Apontou também que
parte das notas
representa duplicidade,
pois a mesma operação
geraria nota de saída
(CFOP 5.101) e de
entrada (CFOP 1.101),
que teriam sido somadas
indevidamente.
O acórdão rejeitou a
alegação de notas
emitidas por terceiros,
por ausência de
comprovação. Afirmou
que o contribuinte não
apresentou prova do
não recebimento.
Quanto à duplicidade,
considerou que a
simples alegação não é
suficiente para afastar
a presunção de
veracidade das NF-e,
nos termos do art. 6o
da IN SRF no 83/2001.
O recorrente reafirma
que, sob o regime de
caixa, somente valores
efetivamente recebidos
constituem receita
tributável. Argumenta
que apresentou
exemplos concretos de
duplicidade e que o
julgador não os
considerou. Reitera que
notas emitidas por
terceiros sem operação
efetiva não podem
justificar crédito
tributário.
2
Despesas não
comprovadas – 2018: A
fiscalização glosou despesas
lançadas no livro-caixa por
ausência de documentação
idônea, em especial
comprovantes bancários
(transferências ou
cheques). Alegou que
declarações avulsas de
fornecedores não
constituem documentos
válidos para fins fiscais.
O contribuinte afirmou
que as despesas estavam
escrituradas
regularmente e os
documentos faltantes
foram posteriormente
anexados. Atribuiu
eventual divergência a
agrupamento de
lançamentos no livro-
caixa.
O acórdão reconheceu
a comprovação parcial
das despesas, após
diligência, mas
manteve a glosa de
parte delas por
entender que
declarações unilaterais
de fornecedores não
substituem
comprovantes válidos
(como pagamentos
rastreáveis).
O recorrente reitera que
apresentou os
documentos exigidos e
que, para pequenos
fornecedores, a
comprovação por recibos
é prática usual. Alega que
a exigência de
transferência bancária é
indevida e
desproporcional, pois
não consta de norma
específica. Cita o art. 10
da IN SRF no 83/2001
como fundamento para
admitir outros
documentos.
3
Despesas não
O contribuinte
O acórdão acatou a
AUSENTE (não foi objeto
Fl. 6525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
15
comprovadas – 2020: A
fiscalização glosou despesa
de R$ 2.829.600,00,
referente a aquisição de
gado, por ausência de
comprovação documental.
esclareceu que a nota
fiscal de compra foi
anulada por devolução
no mesmo valor,
conforme nota de
devolução emitida pelo
comprador, e ambas
constam do livro-caixa.
argumentação e
reconheceu a
comprovação integral,
afastando a glosa.
de irresignação recursal,
pois o pleito foi
acolhido).
4
Omissão de resultado
tributável – 2020: A
fiscalização considerou
divergência entre o
resultado informado na
DIRPF e aquele apurado
com base nos dados do
LCDPR e cruzamento com
notas fiscais, resultando em
acréscimo patrimonial não
justificado.
O contribuinte alegou
que, uma vez
reconhecido o regime de
caixa e corrigidas as
inconsistências nas
despesas e receitas, não
subsiste qualquer
omissão de resultado
tributável.
O acórdão entendeu
que parte das glosas foi
afastada, mas que os
ajustes não foram
suficientes para elidir o
acréscimo tributável
apurado. Manteve o
lançamento com os
ajustes devidos.
O recorrente sustenta
que, após correções
admitidas no acórdão
(despesas
restabelecidas), o
resultado tributável do
exercício não representa
omissão. Argumenta que
o lançamento deveria ser
cancelado integralmente.
5
Compensação indevida de
prejuízos – 2021: A
fiscalização glosou a
compensação, por entender
que os prejuízos de anos
anteriores foram
desconsiderados após
ajustes e glosas.
O contribuinte afirmou
que, tendo sido
demonstrada a
regularidade dos
prejuízos anteriores,
estes devem ser
considerados para fins
de compensação.
O acórdão manteve a
glosa, pois, ainda que
parte das despesas
tenha sido
restabelecida, os
ajustes não produziram
saldo negativo a ser
transportado para o
exercício de 2021.
O recorrente insiste na
existência de saldo
negativo acumulado
suficiente, e que os
prejuízos estão
devidamente declarados
e comprovados. Requer a
reforma da decisão e o
reconhecimento da
compensação.

Passo ao exame das preliminares.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS
Não conheço dos documentos juntados extemporaneamente, tão-somente por
ocasião da interposição do recurso voluntário (fls. 3.966-6.118/6.123-6.506).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

Fl. 6526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
16
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Fl. 6527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
17
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Diante do exposto, rejeito o requerimento para exame dos documentos juntados
extemporaneamente.

Fl. 6528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
18
3.2 PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa,
porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o recorrente
não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto de
direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um exercício
legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte
quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de constituição
do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito
tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI 718.963-AgR, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT
VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da propriedade,
a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa plenamente
vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária efetivamente autorizada
pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do
lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos
demais critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a
sujeição passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551
RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em sentido
amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

Fl. 6529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
19
A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É
nula a decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei n°
9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e fundamentação
legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira Instância.
Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO NULA.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada nula a
decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com potencial de modificar o
lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à unidade competente, para
prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para anular a
decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do
percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado
digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho
Oliveira Machado - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira
de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão julgador
de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por incompatibilidade
Fl. 6530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
20
lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse, expressa e
especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório,
desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como
razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
INICIAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de
1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como
garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a
motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre
a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos
os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso
concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação
ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da
imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente
motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a
inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de
outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os
nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade
das diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione.
Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser
substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas ou
aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas
reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão
genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per relationem. Sem
embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-se a
fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique,
eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que
possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que deve
o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade.
Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto.
Fl. 6531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
21
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda que
(rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que a indicação de
valores eventualmente não recebidos era dado de conhecimento do contribuinte, que poderia ter
apresentado, logo de início, a lista dos valores que deveriam ser excluídos da base calculada do
tributo, dada a observância do regime de caixa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Sem outras preliminares, passo ao exame do mérito.

4
MÉRITO
4.1 TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS NÃO EFETIVAMENTE RECEBIDAS. FALTA DE SUPORTE
PROBATÓRIO.
No julgamento de origem, o órgão julgador entendeu por bem manter a exigência
fiscal relativa à omissão de receitas, ao considerar válidas as informações extraídas de documentos
fiscais eletrônicos (notas fiscais de entrada e de saída), vinculadas ao CPF da parte-autuada,
conforme registro no ambiente SPED, sem que esta houvesse demonstrado, de forma idônea, que
tais documentos não refletiriam operações efetivamente realizadas. Rejeitou-se, assim, a tese de que
os lançamentos fiscais teriam se baseado em notas emitidas por terceiros ou em duplicidade, por
ausência de elementos de prova que afastassem a presunção de veracidade dos documentos fiscais
eletrônicos.
Em sede recursal, a parte-recorrente reiterou que os valores considerados pela
fiscalização não refletem receitas efetivamente auferidas. Alega que a sistemática usual da atividade
agropecuária envolve a emissão de nota fiscal de saída pelo produtor, para viabilizar o transporte da
mercadoria, e posterior emissão de nota fiscal de entrada pelo adquirente, ao reconhecer o peso final
entregue. Segundo sustenta, a fiscalização somou ambas como se fossem operações autônomas,
Fl. 6532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
22
gerando duplicidade. Ademais, afirma que diversas notas foram emitidas por terceiros para fins de
logística ou crédito bancário, sem qualquer reflexo financeiro, e que, portanto, sob o regime de
caixa, não haveria que se falar em receita tributável.
Ocorre que, embora o recorrente invoque o regime de caixa como regra de apuração
da atividade rural, nos termos do art. 56 do RIR/2018, tal regime não exime o contribuinte de
comprovar a efetiva ausência de ingresso de valores. A mera alegação de duplicidade ou de emissão
por terceiros não possui aptidão, por si só, para elidir a presunção legal de veracidade que reveste os
documentos fiscais eletrônicos regularmente emitidos e registrados em sistemas oficiais. Nesse
ponto, é consolidado o entendimento de que incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 16, inciso
III, do Decreto no 70.235/72, apresentar os elementos de convicção necessários à superação da
presunção do lançamento. Não tendo a parte-recorrente logrado demonstrar que as notas indicadas
como indevidas não geraram receita, tampouco logrado comprovar sua ineficácia jurídica ou
material, impõe-se manter a glosa tal como efetuada, como já decidido no acórdão recorrido.

4.2 DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS – EXERCÍCIO DE 2018
No julgamento de origem, reconheceu-se a parcial procedência da impugnação no
tocante às despesas do exercício de 2018. Após diligência, admitiram-se como comprovadas
determinadas despesas antes glosadas, mas manteve-se a desconsideração de lançamentos apoiados
exclusivamente em declarações de terceiros ou documentos desacompanhados de lastro financeiro
idôneo, como comprovantes de pagamento ou documentos fiscais válidos.
O recorrente, em sede recursal, sustenta que a exigência de documentos bancários
para comprovação das despesas é desarrazoada e desproporcional, em especial no contexto da
atividade rural, na qual é comum o uso de recibos e pagamentos em espécie, notadamente em
transações com fornecedores de pequeno porte. Assevera que foram anexados recibos e declarações
que comprovam a ocorrência das operações, nos termos do art. 10 da IN SRF no 83/2001, o qual
admite documentos usualmente utilizados na atividade rural.
A despeito do esforço argumentativo, a decisão de origem observou com acuidade
que a comprovação de despesas deve estar fundada em documentação idônea, suficiente e
contemporânea, que permita verificar a efetividade da operação, a identidade do beneficiário, o
valor e a data. Ainda que a instrução normativa citada permita certa flexibilidade na forma
documental, não afasta a exigência de que os elementos apresentados permitam controle objetivo e
cruzamento por parte da administração tributária. Declarações unilaterais de fornecedores,
desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, carecem da força probante necessária
para infirmar o lançamento. Assim, não há fundamento jurídico para afastar a glosa mantida no
julgamento a quo.

Fl. 6533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
23
4.3 DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS – EXERCÍCIO DE 2020
No acórdão recorrido, foi reconhecida a procedência da alegação de que determinada
despesa glosada pela fiscalização, no valor de R$ 2.829.600,00, havia sido anulada por devolução
documentada de mercadoria, cujos registros constavam do livro-caixa. Com isso, afastou-se a glosa
e reconheceu-se a neutralidade da operação no resultado da atividade rural.
A parte-recorrente não interpôs recurso quanto a esse ponto, razão pela qual não há
controvérsia remanescente a ser analisada neste aspecto.

4.4 OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL – EXERCÍCIO DE 2020
O acórdão de primeira instância manteve, com ajustes, a exigência relativa à omissão
de resultado tributável no exercício de 2020. Embora tenha reconhecido parte das despesas como
válidas, entendeu que os elementos apresentados não foram suficientes para afastar a integralidade
do acréscimo patrimonial apurado com base na diferença entre receitas e despesas, conforme
metodologia fiscal utilizada.
No recurso, o contribuinte sustenta que, uma vez reconhecidas as despesas glosadas e
corrigidos os lançamentos, não subsiste diferença que configure resultado omitido. Afirma que o
regime de caixa foi corretamente adotado e que os valores lançados refletem fielmente a
movimentação da atividade.
Ocorre que a reapuração efetuada no julgamento de origem levou em conta os
elementos então trazidos e procedeu aos ajustes cabíveis. Entretanto, mesmo com a reinclusão de
determinadas despesas, persistiu saldo positivo não declarado, o que legitima a manutenção parcial
do lançamento. A adoção do regime de caixa, por si, não afasta o dever de correta escrituração das
receitas e despesas, tampouco elide a responsabilidade pelo resultado não declarado, quando
demonstrado nos autos. Desse modo, resta incólume o fundamento decisório constante do acórdão
impugnado.

4.5 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL – EXERCÍCIO DE 2021
No julgamento de origem, foi mantida a glosa relativa à compensação de prejuízos
da atividade rural no exercício de 2021, sob o fundamento de que os prejuízos acumulados nos anos
anteriores, após os ajustes realizados pela fiscalização e pela própria DRJ, não produziram resultado
negativo suficiente para autorizar a dedução promovida pelo contribuinte.
O recorrente sustenta que a manutenção das despesas reconhecidas no curso da
impugnação e da própria fiscalização assegura a existência de saldo negativo acumulado suficiente
para justificar a compensação efetuada em 2021. Afirma que os prejuízos foram regularmente
declarados e documentalmente comprovados.
Entretanto, conforme assentado na decisão recorrida, os valores compensáveis devem
ser aferidos com base nos resultados efetivos dos exercícios anteriores, considerados após os ajustes
Fl. 6534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.536 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720482/2022-22
24
definitivos. Se o somatório dos exercícios anteriores revelou resultado tributável positivo, ou
prejuízo em valor inferior ao compensado, resta configurada a compensação indevida. Diante da
ausência de demonstração técnica, por parte do recorrente, da existência de saldo suficiente após os
ajustes reconhecidos, mantém-se o entendimento anteriormente adotado.

5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO AS PRELIMINARES, e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 6535
DF CARF MF
Original